Tribunal: STF
Processo: HC 229120
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 794.166/RJ, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Conforme relatado na sentença: 



    No dia 16 de julho de 2021, por volta das 11h00min, na Rua Correia de Oliveira, nº 52, Fundo, na localidade conhecida como Favelinha, Vila Isabel, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava e transportava 8g (oito gramas) de Cannabis dativa L., popularmente conhecida como "maconha" distribuída em 15 (quinze) cigarros artesanais acondicionados em pequenos sacos de plástico; 8,3g (oito gramas e três decigramas) de cocaína, em pó, distribuídos em 06 (seis) pequenos tubos de plástico tipo eppendorf, com etiqueta adesiva contendo as inscrições "PÓ R$ 35 PIRIPAQUE", conforme se depreende do laudo de exame prévio de material entorpecente às fls. 29/31 e 33/35.



    Na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento na localidade conhecida como Favelinha, quando indivíduos armados efetuaram disparos na direção dos agentes da lei. 



    Ato contínuo, os elementos se evadiram, e a guarnição passou a fazer busca na região e chegou até uma determinada residência, e bateu à porta da casa, sendo recebido pelo denunciado Michel que estava na casa junto com a companheira VANESSA e os filhos do casal. 



    Em seguida, os policiais pediram autorização para ingressar na residência e fazer uma busca no local, o que foi permitido pelo denunciado, sendo a busca acompanhada por Vanessa. 



    Em revista, os agentes de segurança pública encontraram um cigarro de erva seca aceso na sala e posteriormente, encontraram no banheiro da casa, na madeira que compõe a estrutura da parede da casa, uma sacola transparente, contendo o material entorpecente e um pacote de papel de seda, momento em que Vanessa, surpresa, olhou para o denunciado. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que resultou no indeferimento do pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Agravo Regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que, quando do oferecimento das alegações finais, o Ministério Público não requereu a decretação da prisão preventiva. Todavia, isso não impediu que a medida cautelar foi imposta de ofício na sentença condenatória. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. A propósito, colhe-se da sentença condenatória:



    O réu respondeu ao processo em liberdade após serem impostas medidas cautelares diversas nos termos do Art. 319 do Código de Processo Penal. Ocorre que, após ser citado e posto em liberdade não mais se dignou em comparecer aos atos processuais o que demonstra, inequivocamente, que tudo fará para se furtar à correta aplicação da Lei penal. Não só. O réu conta com duas condenações transitadas em julgado, o que por óbvio permite concluir que tais não foram suficientes para criar um juízo de evitação. Destarte, a mantença do réu solto é risco para toda a sociedade. Diante de tal quadra, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MICHEL DA SILVA JARDIM. 



    Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para garantia da ordem, pois, por ocasião da prolação de sentença, foi analisada a situação do ora paciente e, diante da análise de sua Folha de Antecedentes Criminais (com duas condenações transitadas em julgado) e, ainda, observando-se o descumprimento das medidas cautelares impostas, o Juízo decretou a sua prisão preventiva. 



    Esses fatores, aliada a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º), revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, tendo em vista sobretudo o fundado receio de novas condutas delituosas. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: RHC 146329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, HC 101248, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 09-08-2011.



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente